Tribunal: STF
Processo: AI 521577
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 7º, 
   LV, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM 
   PÚBLICA. NECESSIDADE. SÚMULAS STF 282 E 356.

1.	São inviáveis 
   os embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento 
   quando o tema constitucional não tiver sido ventilado previamente 
   no recurso interposto perante o Tribunal de origem.
2.	E a 
   circunstância de a matéria poder ser suscitada em qualquer 
   momento processual ou grau de jurisdição, por se tratar de 
   questão de ordem pública, como afirmado pela recorrente, não 
   afasta o preenchimento de tal requisito, inerente ao cabimento do
   recurso de natureza extraordinária. Precedentes.
3.	Agravo 
   regimental improvido.